Tribunal: TJES
Processo: 5000287-31.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000287-31.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. F. D. S. M.

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MENOR. ART. 279, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I – É sabido que o legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, dentre as quais quando a demanda versar sobre interesse de incapaz, como o caso dos presentes autos (art. 178, II, do CPC).

II - Conforme expressa previsão legal (artigo 279 do CPC), o processo se torna nulo quando a participação do MP seja obrigatória e este órgão não for intimado para acompanhar a sua instrução; todavia, para o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do princípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, como exigido legalmente, somente se justifica se caracterizado o efetivo e concreto prejuízo às partes. Precedentes.

III - Não tendo sido oportunizado ao órgão ministerial a intervenção preconizada no art. 178, II, do CPC, o qual poderia, inclusive, influenciar no deslinde da demanda, aliada à improcedência dos pleitos iniciais (prejuízo ao menor), impositiva a nulidade sentencial com retorno dos autos à origem para processamento com participação do Ministério Público Estadual.

IV – Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de ofício, anular a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para processamento do feito com a participação do Ministério Público Estadual, bem como julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000287-31.2023.8.08.0014

APELANTE: L.F.D.S.M.

APELADO: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO SA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais ajuizada por L.F.D.S.M. (apelante), representado por sua genitora, em desfavor de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO SA (apelado).

Ocorreu que, concedida vista dos autos ao órgão ministerial para manifestação nesta instância, em virtude da presença de interesse de incapaz, o douto Procurador de Justiça constatou a ausência de intervenção do órgão ministerial em primeira instância, requerendo, então, a declaração de nulidade da sentença.

Diante de tal cenário, foram as partes intimadas para se manifestarem, tendo apresentado petitórios em id. n. 9041700 e 9011976.

Pois bem. Na presente demanda, L.F.D.S.M. (representado por sua genitora) propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO SA em razão de supostos danos sofridos pela postura da requerida em rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde empresarial mantido entre as partes.

Posta tal questão, ocupo-me nesta oportunidade da alegada nulidade do feito por ofensa ao disposto no art. 279, do Código de Processo Civil.

É sabido que o legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, dentre as quais quando a demanda versar sobre interesse de incapaz, como o caso dos presentes autos (art. 178, II, do CPC).

De fato, conforme expressa previsão legal (artigo 279 do CPC), o processo se torna nulo quando a participação do MP seja obrigatória e este órgão não for intimado para tanto; todavia, para o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do princípio do
pas de nullité sans grief,
a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, como exigido legalmente, somente se justifica se caracterizado o efetivo e concreto prejuízo às partes. Precedentes: AgInt no AREsp 1122827/SP e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ.

Com efeito, esta Corte Estadual já dirimiu que
“Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a ausência de intervenção do Parquet, de forma isolada, não enseja a nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para a parte cujo direito é fiscalizado pelo Órgão Ministerial.”
(TJES, Classe: Apelação n. 007150001175, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

Pois bem.
In casu,
verifica-se que durante todo o tramitar do feito, a intervenção do Ministério Público não fora efetivamente oportunizada.

Como bem aludido em seu parecer, aduziu o órgão ministerial que
“A partir de simples leitura do presente caderno processual, verifica-se que apesar da requerida Laura Foletto de Souza Moura ser menor e, portanto, incapaz, o Ministério Público não foi intimado para intervir durante a tramitação do feito na origem”.

Na hipótese, mostra-se evidente o prejuízo para a menor autora da ação, na medida em que houve a improcedência da pretensão autoral.

É certo que
“A intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável”
(STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, não tendo sido oportunizado ao órgão ministerial a intervenção preconizada no art. 178, II, do CPC, o qual poderia, certamente, influenciar no deslinde da demanda, aliada à improcedência dos pleitos iniciais, impositivo o reconhecimento da nulidade aventada, razão pelo qual determino seja anulada a sentença e viabilizada a intervenção do órgão ministerial desde o momento em que deveria ter sido instado na origem.

Segue a jurisprudência recente de nossa Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCAPAZ - INTERESSE DE MENOR – MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL – ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE – ART. 279, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. A ausência de intimação do Ministério Público em processo judicial no qual deveria intervir, na forma do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, somada à demonstração de prejuízo concreto para a parte incapaz, enseja a anulação da sentença respectiva, nos moldes do artigo 279, do diploma processual civil em vigor. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0012654-03.2018.8.08.0030, Relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INTERESSE DE INCAPAZ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A “falta de manifestação do Ministério Público em primeira instância pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade” (...) (AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 2. A intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável. 3. Inexistindo intervenção do Ministério Público em processo que foi julgado de forma desfavorável ao menor impúbere, patente é a existência de prejuízo. 4. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação cível prejudicado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5001603-11.2023.8.08.0069, Relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2024)

À luz do exposto, declaro de ofício a nulidade sentencial para determinar o retorno dos autos à origem para processamento do feito com a participação do Ministério Público Estadual. Apelo prejudicado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.